Tribunal: STF
Processo: ARE 1261525
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Elaine Feitosa Conzz contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PASSAPORTE RETIDO. TESE DE EXCESSO EXECUTÓRIO NÃO ACOLHIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    A parte ora agravante sustenta, no apelo extremo em questão, que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XV, e 93, IX, da Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cabe registrar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário. 
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
    Cumpre assinalar, de outro lado, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “Inicialmente, em consulta à Representação Criminal nº 0806770-33.2017.4.05.8300, observo que houve a instauração do IPL 452/2015 – SR/PF/PE, investigação mãe que culminou na prisão em flagrante da apelante. No referido inquérito, além da conduta da apelante, investigava-se a participação de outras pessoas no esquema de transporte de mercadorias de origem estrangeira para o Brasil, além da comercialização desses produtos pelo ‘Instagram’.
    Especificamente quanto à apelante, o inquérito fora instaurado a partir de informações coletadas por agentes da polícia federal de que Elaine Feitosa Conzz praticaria, de forma reiterada, o crime de descaminho, efetuando compras de grande vulto no exterior e internalizando as mercadorias sem o correspondente pagamento de tributos.
    …..................................................................................................
    Retornando ao IPL 452/2015, nos autos do Processo nº 0001540-77.2016.4.05.8300 já havia sido expedido o MBA nº 0036.000006-7/2017, a ser cumprido no endereço residencial da apelante. No entanto, em 29.03.2017, quando a apelante fora surpreendida na prática, em tese, de crime de descaminho, no momento em que retornava dos Estados Unidos ao Brasil, houve, além do cumprimento daquele mandado já expedido, a prisão em flagrante da investigada.
    Em casos tais, no momento em que a autoridade policial realiza o flagrante, tem o poder-dever de apreender os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova da conduta delitiva, nos termos do art. 11 do CPP.
    Ademais, em que pese o passaporte não constasse, expressamente, no mandado de busca e apreensão, entre os itens a serem apreendidos, a decisão judicial, que determinou a medida restritiva, deferiu a apreensão de ‘objetos e documentos comprobatórios da infração criminal ou que possam ser úteis à elucidação do fato criminoso’ (id n. 4058300.3343576), entre os quais, considerando a natureza do crime investigado e o ‘iter criminis’ ordinário para a sua execução, é possível entender como incluído o passaporte.
    Desta forma, reputo válido o ato de apreensão, seja porque exercido dentro das atribuições previstas na legislação processual penal à autoridade policial, seja porque plausível a compreensão de que o passaporte era um dos documentos úteis à elucidação do descaminho, diante do possível nexo entre a saída do país da apelante para o exterior, facilmente comprovada pelos registros no passaporte, e a posse das mercadorias estrangeiras.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator